Tribunal: TJMT
Processo: 1010106-84.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010106-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TIAGO FRANCISCO DOS PASSOS - CPF: 032.908.451-84 (ADVOGADO), MILTON GOMES - CPF: 487.677.511-72 (AGRAVADO), ALEXANDRO COSTA PINHEIRO - CPF: 931.363.581-04 (ADVOGADO), ELZA JUNQUEIRA DE CARVALHO DIAS E OUTROS - CNPJ: 27.866.762/0001-21 (AGRAVANTE), JAKELINE APARECIDA WAINER - CPF: 024.939.961-00 (ADVOGADO), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), JOAO MANOEL ANTONIO LONDON DA SILVA - CPF: 046.331.611-80 (ADVOGADO), PEDRO PULINO MELATTE - CPF: 100.696.427-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO
A QUO
– DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – COMPROVAÇÃO – BENESSE CONCEDIDA – AUSÊNCIA DE NOVOS FATOS E ARGUMENTOS
CAPAZES DE ALTERAR A DECISÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Ausentes novos fatos ou argumentos capazes de demonstrar a capacidade financeira do Agravado de arcar com as despesas processuais, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo Interno, interposto por
Elza Junqueira de Carvalho Dias
,
em face da decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento, a qual deu provimento ao recurso, concedendo o benefício da assistência judiciária.

A Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando, em síntese, que a concessão do benefício da justiça gratuita não se mostraria adequado no presente caso, uma vez que a renda auferida pelo Agravado é bastante elevada, não havendo qualquer demonstração de que sua subsistência seria afetada pela não concessão da benesse.

Argumenta que a renda média mensal do Agravado, no ano de 2022, foi de R$ 12.534,86 (doze mil quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta e seis centavos), valor muito superior ao que se entende como adequado para a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Sustenta que, apesar de o Recorrido ter afirmado que, após o acidente ocorrido em 04/11/2023, houve comprometimento de seu meio de subsistência, os extratos de suas contas corrente e poupança demonstram que ele não apenas continuou a auferir renda no período posterior ao acidente, como também possuía um saldo de R$ 9.553,44 (nove mil quinhentos e cinquenta e três reais e quarenta e quatro centavos) na conta poupança.

As contrarrazões ao Recurso foram apresentadas (id. 226431678).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Agravo Interno, interposto por Elza Junqueira de Carvalho Dias, em face da decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento, a qual deu provimento ao recurso, concedendo o benefício da assistência judiciária.

Ao reexaminar os autos e os argumentos apresentados pela Agravante, não se verifica a existência de novos fatos ou fundamentos que justifiquem a reconsideração da decisão que concedeu o benefício da justiça gratuita ao Agravado.

Como cediço, o artigo 98 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que a pessoa natural e jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Nessa linha, a Constituição da República fez constar expressamente a possibilidade da concessão do benefício da justiça gratuita "aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, LXXIV).

No caso, dos elementos constantes dos autos de origem, evidencia-se que o Agravante se encontra incapacitado de arcar com as despesas do processo, circunstância que impõe o deferimento da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Isso porque, independentemente da renda auferida pelo Autor, ora Recorrido, antes do acidente ocorrido em outubro de 2023, a sua saúde foi prejudicada pelo sinistro (fratura de vértebra da coluna lombar, id. 140794455, dos autos de origem) e, em razão dos danos causados no caminhão, ficou impossibilitado de exercer suas atividades profissionais como caminhoneiro.

Em que pese os argumentos trazidos pela Agravante, para o deferimento da gratuidade judiciária não se exige o estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, o que equivale a dizer que a condição meramente econômica de que a parte tem modesto patrimônio, tal como R$ 9.553,44 (nove mil quinhentos e cinquenta e três reais e quarenta e quatro centavos) na conta de poupança, não afasta o direito ao benefício, se ausente prova que evidencie a possibilidade financeira de ingressar em Juízo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

Nesse contexto, considerando as despesas básicas mensais indispensáveis à sobrevivência de qualquer pessoa, tem-se que ficou demonstrada a hipossuficiência atual do Agravado.

Desse modo, deve ser mantida a decisão monocrática que concedeu os benefícios da justiça gratuita ao Recorrido, preservando os fundamentos nela firmados.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Agravo Interno, interposto por
D
Elza Junqueira de Carvalho Dias
, mantendo inalterada a decisão impugnada.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024